Tribunal: TJES
Processo: 0001633-68.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001633-68.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001633-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – CORRUPÇÃO DE MENOR – PENA-BASE – CONCURSO FORMAL – REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, sendo devidamente valoradas e fundamentadas nos termos do art. 59 do CP.
2. Verifica-se que a pena definida utilizando-se o concurso formal de crimes não poderá exceder àquela que seria cabível pela regra do concurso
material, conforme parágrafo único do art. 70 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001633-68.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve na denúncia que, no dia 26/01/2021, na Avenida Getúlio Vargas, Centro da Serra/ES, o denunciado, juntamente com um adolescente, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola, o total de 11 (onze) munições, e para consumo compartilhado de ambos, 02 (duas) buchas de maconha e 01 (um) papelote de cocaína.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003, art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 28 da Lei 11.343/06.

Inicialmente, saliento que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Requer a defesa a fixação da pena-base, no tocante ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para o
quantum
de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da valoração inidônea de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Ao prolatar a sentença, o magistrado de primeira instância assim se manifestou.

“[...] Na primeira fase, em relação a
culpabilidade
, vejo que o acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma,
eis que pretendia fazer um "acerto de contas” com seus desafetos em plena rua, nas proximidades de uma escola infantil
; seus
antecedentes
apontam guia de execução mas serão analisados em outra fase dessa dosimetria; quanto a sua
conduta social
, nada foi coletado, pelo que presumo ser boa; não há nos autos qualquer estudo sobre sua
personalidade
, pelo que presumo ser boa; os
motivos
do crime são próprios do tipo penal, razão de não valorá-las; as
circunstâncias do crime foram graves eis que se encontrava acompanhado de terceira pessoa para fazer uso da arma de fogo
; crime de
consequências extra penais
próprias do tipo, razão porque deixo de valorá-las;
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática delituosa, pois vítima nesses casos é a sociedade; por fim, não existem dados seguros para se auferir a
situação econômica do Réu
. Sopesando, pois, as circunstancias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, fixo a PENA BASE em 03 (três) nos de reclusão E MULTA. [...]”

Diante do acima exposto, entendo que o pleito defensivo não merece acolhimento, pelas razões que a seguir exponho.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, devidamente fundamentadas.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena
necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, havendo razões mais que suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, em especial, a culpabilidade, visto a perpetração do crime nas proximidades de uma escola.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Dessa forma, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Passo a análise acerca do pedido pela redução da fração de aumento do concurso formal, de 1/2 (metade), para 1/6 (um sexto) ou pela aplicação do concurso material de crimes.

Nota-se que, como bem abordado pelo magistrado de primeiro grau, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido perpetrado conjuntamente e no mesmo contexto fático, com o crime de corrupção de menores, configura hipótese de concurso formal, de maneira que não há que se falar em aplicação pelo concurso material de crimes.

Porém, conforme art. 70, parágrafo único do CP, a disposição é clara ao afirmar que a pena não poderá exceder àquela que seria cabível pela regra do concurso material.

Como foi fixada a reprimenda final de 03 (três) anos de reclusão, para o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, e a pena final de 01 (um) ano de reclusão no que se refere ao crime do art. 244-B da Lei 8.069/90, não há fundamento legal para o arbitramento àquela superior a 04 (quatro) anos de reclusão, em conformidade com o disposto acima já mencionado.

Isto posto, em observância ao parágrafo único do art. 70 do CP, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão
ao acusado Mateus.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença por se verificarem muito bem lançados.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

13 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.